Tribunal: TJBA
Processo: 8017430-47.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017430-47.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES

AGRAVADO: JVT BAR E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
IANA CARLA PEREIRA DE ABREU FERREIRA, ALAIN AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE (CPC 1973).
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

É tempestivo o recurso interposto no prazo legal. Preliminar rejeitada.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8017430-47.2019.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e, como Agravada,

JVT BAR E RESTAURANTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.